Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702498-57.2022.8.07.0011 DECISÃO Em atenção ao id 57908599, redistribua-se ao Des. James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator